Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-02.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009502-02.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[MICHELLE ALVES DONEGA - CPF: 264.309.468-94 (ADVOGADO), LUCAS DIAS RODRIGUES - CPF: 045.606.491-54 (IMPETRANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – CARÁTER PRECÁRIO NÃO COMPROVADO NO POLO INSCRITO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do Supremo Tribunal Federal, oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração.

2. Hipótese em que o candidato foi aprovado fora do número de vagas previstas no edital de concurso público para determinado cargo, não havendo a configuração de nenhuma situação de preterição hábil a ensejar o direito à nomeação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE (S):

LUCAS DIAS RODRIGUES

IMPETRADO (S):

EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
LUCAS DIAS RODRIGUES
em face do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, objetivando sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor de Educação Básica – História – Município de Juína, para o qual restou classificado em 6o lugar, no Concurso Público objeto do Edital no 01/2017, de 03 de Julho de 2017.

Esclarece o Impetrante que, o mencionado edital ofertou 05 (cinco) vagas para o cargo e município almejados, aduzindo que todas as vagas previstas foram preenchidas. Segue transcrevendo a norma editalícia segundo a qual os candidatos classificados são mantidos no cadastro de reserva durante o prazo de validade do concurso em referência, cujas convocações dependem de disponibilidade de vagas futuras, acrescendo ser o impetrante o próximo da lista de classificação.

Contudo, assevera: “Ocorre que o Impetrante tomou conhecimento de que os candidatos classificados no concurso, para o cargo perfil Professor Educação Básica/História - município de Juína/MT, não foram nomeados em razão de CONTRATAÇÕES ILEGAIS ocorridas durante, após a homologação do resultado final do certame e mantidas até o presente momento, conforme comprova a lista abaixo e cópia dos Diários Oficiais que instruem a presente Ação.” (Id. 8424656 – Pág. 3). Assim, pontua que o levantamento efetivado mostra que, existem, pelo menos 7 vagas ocupadas por profissionais contratados no período de validade do concurso em tela, dentre estes o impetrante, em detrimento dos candidatos classificados no referido certame. Situação que a seu ver, transforma a sua expectativa de nomeação em direito subjetivo à esta.

Assim, alega que, resta demonstrada a necessidade de nomeação de servidores na área por ele pretendida, assim como, a disponibilidade orçamentária para tal, face às noticiadas contratações temporárias, pugnou o Impetrante pela concessão de liminar consistente na sua imediata nomeação e posse no cargo de Professor da Educação Básica – História – Município de Juína. Ao final, pugna pela concessão da segurança tornando definitiva a liminar vindicada.

A pretendida liminar foi indeferida. (Id. 8633338)

O Estado de Mato Grosso sobreveio aos autos para oferecer Defesa/Manifestação, (Id. 8795069), oportunidade em que dedicou tópico específico acerca da “Não demonstração da ilegitimidade de eventual contratação temporária. Ausência de Preterição”.

Pugnou, ao final, pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela denegação da segurança (Id. 12433986).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 15 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020